Tribunal: TJDFT
Processo: 0748936-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Processo : 0748936-72.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão proferida em ação de cobrança (id. 252758791 dos autos originários n. 0710444-24.2024.8.07.0007), que indeferiu o desentranhamento das provas juntadas pela parte autora, aqui agravada. Eis o teor da decisão combatida: Indefiro o pedido de ID 249397230, porquanto o feito ainda se encontra em fase instrutória, com determinação, inclusive, de designação de audiência de conciliação, instrução e julgamento. O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir quais são os elementos suficientes para formar a livre convicção que norteia as decisões judiciais, indeferir a produção de provas desnecessárias ou já apresentadas em juízo, ainda que por vias diferentes das pleiteadas pelas partes. (art. 370 do CPC). Ademais, a audiência permitirá o contraditório e a impugnação ao conteúdo dos áudios, de modo a garantir a sua adequada valoração. Os réus-agravantes alegam violação aos artigos 434 e 435 do CPC, haja vista a juntada de provas documentais pela parte autora após o saneamento do processo, sem justificativa legal e em desrespeito à preclusão consumativa. Sustentam que as provas, consistentes em gravações de áudio, eram preexistentes à propositura da ação e foram mencionadas na petição inicial, o que comprova o conhecimento prévio da parte sobre sua existência. Afirmam que a análise da admissibilidade das provas apenas em sede de apelação torna inócua a discussão, porque a admissão indevida pode influenciar no julgamento do mérito. Argumentam que o juízo a quo ignorou o caráter preclusivo das normas processuais e relativizou garantias fundamentais como o contraditório e a paridade de armas. Aduzem que a conduta da parte contrária configura litigância de má-fé, por ter ocultado deliberadamente as provas com o intuito de surpreender a defesa. Pedem a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada. Decido. Na sistemática do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão. Quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em sede de preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC). No caso, a decisão atacada não se enquadra em hipótese da lei, porquanto o juízo singular apenas indeferiu o desentranhamento das provas juntadas pela parte autora, aqui agravada. Outrossim, o (in)deferimento de prova não integra o rol de decisões interlocutórias que autorizam a interposição de agravo de instrumento, nos moldes do art. 1.015 do CPC, ressalvada a hipótese de urgência em exata consoante à tese firmada no Tema Repetitivo 988 do STJ, a saber: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Nesse sentido, os arestos do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA AGRAVANTE. 1. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. 2. A decisão quanto ao deferimento de prova não comporta agravo de instrumento, não se aplicando, à hipótese, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, em razão da ausência dos requisitos (urgência ou risco de perecimento do direito). 3. Rever a conclusão do Tribunal de origem quanto à presença dos requisitos para inversão do ônus probatório exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.914.269/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022. Grifado) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. AGIOTAGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. PRODUÇÃO DE PROVA. URGÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGIOTAGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Ao consignar que a matéria poderia ser relegada a exame posterior, em apelação ou contrarrazões, o Tribunal estadual concluiu que não haveria peculiaridade que justificasse a interposição de agravo de instrumento naquela ocasião. 3. A insurgência acerca da necessidade de produção de prova pericial não se reveste de urgência a ensejar a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do NCPC. 4. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, vícios elencados no art. 1.022 do NCPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já havia sido analisada pelo acórdão vergastado. 5. O acórdão vergastado assentou que não havia verossimilhança da alegação de agiotagem para fins de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta à Súmula no 7 do STJ. 6. Não há contradição entre as teses de não cabimento do agravo de instrumento, fundada na inexistência de urgência na matéria referente à produção probatória a viabilizar a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do NCPC, e de que não há prova da agiotagem, ante o reconhecimento pelo acórdão de inexistência de verossimilhança da alegação para atribuição de excepcional efeito suspensivo aos embargos à execução. 7. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 8. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.908.153/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022. Grifado) PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANUATÓRIA. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. INCIDÊNCIA ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA DO STJ. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo Federal da 24a Vara Cível de São Paulo que, nos autos da ação anulatória, que indeferiu a prova oral suscitada pela agravante, para fins de comprovar seu direito. No Tribunal a quo, não conheceu do recurso. II - Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". III - Além disso, é forçoso ressaltar que o entendimento esposado no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que não é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que defere/indefere a produção de prova. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.908.153/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022; AgInt no AREsp n. 1.914.269/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022. IV - Incide, assim, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, aplicável tanto aos recursos interpostos com base na alínea "c" quanto com base na alínea "a" do permissivo constitucional. V - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.223.630/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023. Grifado) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC/2015. MITIGAÇÃO DO ROL ADMITIDA PELA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Com efeito, o acórdão recorrido não encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual não é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que defere/indefere a produção de prova. 1.1. Na hipótese, não há que falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida em que em relação ao indeferimento da produção de prova testemunhal, o TJRN foi claro ao afastar a alegação de cerceamento de defesa considerando que a matéria estaria alcançada pela preclusão, uma vez que não houve a oportuna interposição de agravo de instrumento contra decisão de saneamento do processo. 1.2. Dessa maneira, não há como ser considerada a preclusão temporal, pois se tratava de pedido de segunda perícia, não se revestindo o caráter urgente da decisão, além de que as nulidades nem sequer foram enfrentadas, pois indeferido o pedido de realização de nova perícia. 2. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.416.134/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024. Grifado) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GRÃOS DE SOJA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA, ECONÔMICA OU JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO. ART. 1.015 DO CPC. 1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles." 2. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal aprecia a controvérsia de forma completa e devidamente fundamentada, não incorrendo em omissão, contradição ou obscuridade. 3. É firme o entendimento do STJ de que, em se tratando de decisão interlocutória não abarcada pelos incisos do art. 1.015 da Lei 13.105/2015, deverá a parte inconformada se insurgir por meio do rito do recurso de Apelação. 4. No caso dos autos, a decisão de primeiro grau, mantida pelo acórdão de piso, entendeu pela desnecessidade de produção probatória, anunciando o julgamento antecipado do feito, situação que não se amolda às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC/2015, de modo que o presente recurso é incabível. Não se pode olvidar, ademais, que tais questões não são alcançadas pela preclusão e podem ser suscitadas em recurso de Apelação, a teor do que permite o artigo 1.009, § 1°, do CPC/2015, e que o magistrado ao qual foi reconhecida a competência para o novo julgamento do processo poderá prolatar nova decisão de saneamento do feito. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.563.336/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024. Grifado) Na mesma direção orientam os julgados deste TJDFT, como se vê por exemplo nas seguintes ementas: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR DE APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES. ART. 1.009, § 1o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. O entendimento fixado no julgamento do REsp 1.696.396, sob o rito dos recursos repetitivos, pela mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil quando presente a urgência na apreciação pelo Judiciário, depende da análise do caso concreto para averiguação do preenchimento do requisito de urgência. 2. A decisão de indeferimento do pedido de produção de provas não é recorrível mediante agravo de instrumento, conforme se infere do rol previsto no art. 1.015 do CPC. 3. As questões ditas não agraváveis não serão acobertadas pela preclusão e, caso ocasionem prejuízo à parte, deverão ser discutidas em sede de apelação ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, CPC). 4. Agravo Interno desprovido. (AIN/AGI 0702945-83.2019.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, julgado em 24/7/2019, DJe: 5/8/2019. Grifado) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988 DO STJ. INDEFERIMENTO DE PROVA. NÃO CABIMENTO. 1. Não se verifica a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada, em cumprimento aos requisitos legais (arts. 1.016, III, e 1.021, §1o, do CPC), possibilitando a ampla defesa e o contraditório da parte adversária. 2. Não cabe a interposição de agravo de instrumento contra tema que não se enquadra em uma das hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC quando não demonstrada a urgência exigida pela tese da taxatividade mitigada, fixada no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (AGI 0750759-52.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2024, publicado no DJE: 25/4/2024. Grifado) O entendimento dominante na jurisprudência sustenta-se em norma fundamental estabelecida na Constituição para a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação (art. 5o, inc. LXXVIII, da CF e art. 1o e 4o do CPC), criando-se, portanto, um rol de decisões agraváveis, mitigado apenas quando há urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Com efeito, a exposição de motivos ao Código de 2015 revela os objetivos para a redução da complexidade inerente ao processo, simplificando o sistema recursal, senão vejamos: [...] O novo Código de Processo Civil tem o potencial de gerar um processo mais célere, mais justo, porque mais rente às necessidades sociais e muito menos complexo. A simplificação do sistema, além de proporcionar-lhe coesão mais visível, permite ao juiz centrar sua atenção, de modo mais intenso, no mérito da causa. Com evidente redução da complexidade inerente ao processo de criação de um novo Código de Processo Civil, poder-se-ia dizer que os trabalhos da Comissão se orientaram precipuamente por cinco objetivos: l) estabelecer expressa e implicitamente verdadeira sintonia fina com a Constituição Federal; 2) criar condições para que o juiz possa proferir decisão de forma mais rente à realidade fática subjacente à causa; 3) simplificar, resolvendo problemas e reduzindo a complexidade de subsistemas, como, por exemplo, o recursal;4) dar todo o rendimento possível a cada processo em si mesmo considerado; e, 5) finalmente, sendo talvez este último objetivo parcialmente alcançado pela realização daqueles mencionados antes, imprimir maior grau de organicidade ao sistema, dando-lhe, assim, mais coesão. [...] Bastante simplificado foi o sistema recursal. Essa simplificação, todavia, em momento algum significou restrição ao direito de defesa. Em vez disso deu, de acordo com o objetivo tratado no item seguinte, maior rendimento a cada processo individualmente considerado. Desapareceu o agravo retido, tendo, correlatamente, alterado-se o regime das preclusões. Todas as decisões anteriores à sentença podem ser impugnadas na apelação. Ressalte-se que, na verdade, o que se modificou, nesse particular, foi exclusivamente o momento da impugnação, pois essas decisões, de que se recorria, no sistema anterior, por meio de agravo retido, só eram mesmo alteradas ou mantidas quando o agravo era julgado, como preliminar de apelação. Com o novo regime, o momento de julgamento será o mesmo; não o da impugnação. O agravo de instrumento ficou mantido para as hipóteses de concessão, ou não, de tutela de urgência; para as interlocutórias de mérito, para as interlocutórias proferidas na execução (e no cumprimento de sentença) e para todos os demais casos a respeito dos quais houver previsão legal expressa. A experiência no Código anterior mostrava que não raro havia discussão em recursos que nada repercutia após o julgamento em primeira instância, por isso a impugnação deixada para razões ou contrarrazões da apelação, sem preclusão. Assim, o agravo de instrumento não deve ser admitido mormente considerando a jurisprudência dominante na Corte Superior, sem olvidar a mitigação da taxatividade. Logo, a tese firmada no Superior Tribunal de Justiça para o Tema Repetitivo 988, quanto ao art. 1.015 do CPC, a fim de mitigar a taxatividade do rol quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, salvaguarda casos urgentes, mediante cláusula adicional, de modo que a abertura não pode ser utilizada imoderadamente, mas apenas em casos que necessitem tal medida para a garantia de sua eficácia. O silêncio do legislador quanto ao cabimento da referida espécie recursal em matéria probatória foi intencional, devendo ser respeitado. Ademais, a princípio não há falar em urgência na desnecessidade da produção de provas, quando o juízo de origem, destinatário da prova, entende pela sua imprescindibilidade. Nisso, repita-se, inexiste prejuízo à parte como já manifestado pela Corte Superior em situação similar: [...] 2. Segundo a tese fixada no julgamento do recurso repetitivo, "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/12/2018, DJe 19/12/2018), requisitos não verificados no caso. 3. De acordo com jurisprudência do STJ, "o processo de embargos à execução é ação de conhecimento incidental à execução, de modo que a ele se aplica o regime da taxatividade mitigada e não o disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015. Não há, na hipótese, prejuízo algum à parte pelo não conhecimento do agravo de instrumento interposto na origem, haja visto que as questões nele tratadas podem ser suscitadas em eventual apelação ou contrarrazões, conforme consignado no acórdão recorrido" (REsp n. 1.797.293/RJ, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 1o/10/2019, DJe 9/10/2019), sendo essa a situação dos autos. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.836.038/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020. Grifado) De fato, a insurgência poderá ser suscitada em preliminar de eventual apelação ou em contrarrazões. No caso, o juízo a quo entendeu necessária a prova juntada pela parte contrária, consignando, inclusive, que a “audiência permitirá o contraditório e a impugnação ao conteúdo dos áudios, de modo a garantir a sua adequada valoração”. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília – DF, 18 de novembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator